Tribunal: STF
Processo: ARE 1315090
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a incidência das Súmulas 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal no caso dos autos.



    O embargante sustenta, em síntese, ocorrência de omissão quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ademais, alega que todas as questões constitucionais arguidas foram devidamente prequestionadas, ainda que implicitamente. 



    Por fim, afirma que não foi examinada a suscitada afronta ao art. 169, § 1°, da Constituição.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios merecem parcial acolhida, tendo em vista a ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça. 



    Sobre o referido pleito, observo que o Juízo de origem, apoiado nas provas dos autos, indeferiu a concessão do benefício, por entender que o autor tem condições de arcar com as despesas do processo (pág. 18 do documento eletrônico 5).



    Nesse contexto, a verificação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Além disso, esta Corte, ao julgar o AI 759.421-RG/RJ (Tema 188), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, ante a natureza infraconstitucional da matéria. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional”.



    Quanto aos demais pontos dos embargos de declaração, não estão presentes os pressupostos de embargabilidade.



    Com efeito, de forma expressa, clara e com amparo na jurisprudência deste Tribunal sobre a controvérsia em análise, neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência das Súmulas 279, 280, 282 e 356/STF na espécie. 



    Na referida decisão, indiquei precedentes nos quais ficou assentada a inadmissão do prequestionamento implícito por esta Corte, bem como apontei julgados em que, sobre a mesma matéria ora em exame, este Tribunal aplicou as Súmulas 279 e 280/STF para afastar a arguida afronta ao art. 169 da Carta Magna.



    Assim, constato que, a pretexto de sanar omissão, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.



    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC/2015, acolho parcialmente os embargos de declaração tão somente para suprir a omissão quanto ao exame do pedido de concessão de gratuidade de justiça.



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator